Tribunal: TJBA
Processo: 8104560-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104560-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERALDO AVILA DA SILVA JUNIOR Advogado(s): LEONARDO ALVES GONCALVES, PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):DAVID SOMBRA PEIXOTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO ELETRÔNICO DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. FORMALIZAÇÃO ELETRÔNICA E SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por GERALDO ÁVILA DA SILVA JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., visando à cobrança de R$ 821.352,97, decorrente de operação bancária eletrônica firmada em 04/01/2022, por meio de contrato eletrônico de crédito unificado no valor de R$ 353.184,00. A sentença rejeitou os embargos monitórios, julgou procedente o pedido inicial e constituiu título executivo judicial. O Apelante insurge-se alegando nulidades processuais e inexistência de contratação válida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e ausência de documentos essenciais; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pelo autor são aptos a instruir a ação monitória nos termos do art. 700 do CPC; (iii) determinar se houve contratação válida por meio eletrônico, mesmo sem assinatura física; e (iv) verificar se há excesso na cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide é cabível quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, não se configurando cerceamento de defesa na ausência de prova pericial ou testemunhal, especialmente quando a controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que evidencie o direito à cobrança. O contrato eletrônico de crédito, acompanhado de extrato detalhado da operação, planilha de débito e histórico de movimentação bancária, constitui conjunto documental suficiente para viabilizar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ. A ausência de assinatura física não invalida o contrato eletrônico quando há evidência de contratação em ambiente de autoatendimento com registro sistêmico e certificação digital, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. A alegação de excesso na cobrança deve vir acompanhada de memória de cálculo com valor incontroverso, conforme exigido pelo art. 702, §§2º e 3º do CPC. A ausência dessa demonstração acarreta a rejeição da alegação. A sentença de origem analisou de forma adequada as provas produzidas e aplicou corretamente o direito, razão pela qual deve ser mantida. O recurso não trouxe elementos novos aptos a infirmar o decisum. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É válida a formalização de contrato bancário por meio eletrônico, desde que demonstrada a contratação, a liberação do crédito e a vinculação das partes mediante registros sistêmicos. A ausência de assinatura física não invalida contrato eletrônico, quando há comprovação da operação em ambiente de autoatendimento bancário. A alegação de excesso na cobrança deve ser acompanhada de memória de cálculo com valor incontroverso, sob pena de rejeição liminar da pretensão. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos apresentados são suficientes para o deslinde da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 371; 700; 702, §§2º e 3º; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 247; TJ-SP, Apelação Cível nº 1042109-37.2022.8.26.0100, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 05.06.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0717139-28.2023.8.07.0007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 06.08.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0015686-52.2022.8.16.0030, Rel. Juiz Evandro Portugal, j. 22.03.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1190916/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.03.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8104560-33.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante GERALDO AVILA DA SILVA JUNIOR e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .